Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-67.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000673-67.2024.8.05.0043

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON SOUSA SANTOS

Advogado(s): GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP.
ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E NÃO APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO.
RESOLUÇÃO CMN 2131/94.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FATOR REDUTOR "L".

BANCO DO BRASIL.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS.
FUNÇÃO MERAMENTE EXECUTÓRIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Servidor público cadastrado no PASEP ajuizou ação ordinária de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil, alegando ter recebido valor irrisório ao sacar suas cotas em razão da incorreta aplicação de índices de correção monetária, especificamente expurgos inflacionários dos períodos 1988/1989 e 1989/1990. O
B
anco
do Brasil
contestou sustentando ser mero administrador do PASEP. O Juízo de origem julgou improcedente os pedidos, uma vez que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

II. Questão em discussão:

Responsabilidade do Banco do Brasil por supostas falhas na atualização monetária de conta vinculada ao PASEP.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que versam sobre falhas na administração das contas PASEP foi reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.

O prazo prescricional para pleito de diferenças nos saldos do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca dos desfalques (teoria da actio nata).

Comprovada a regularidade dos lançamentos nos extratos bancários, nos termos do Decreto nº 4.751/2003, recai sobre o titular da conta o ônus de demonstrar eventual irregularidade na aplicação dos rendimentos.

Ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC).

Ausência de provas periciais ou técnicas que invalidem os extratos bancários apresentados.

A relação jurídica entre servidor e Banco do Brasil, no que tange à conta PASEP, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A simples frustração decorrente do valor sacado inferior às expectativas não enseja, por si só, indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:

A atualização monetária das contas PASEP obedece a regime jurídico próprio, sendo que os índices aplicáveis são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, cabendo ao Banco do Brasil função meramente executória. O redutor "L" foi criado pela Resolução CMN 2131/1994, razão pela qual inexiste responsabilidade do banco pela sua aplicação. Para responsabilidade civil, imprescindível a demonstração de conduta antijurídica, dano e nexo causal, elementos não comprovados no caso concreto.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000673-67.2024.8.05.0043,
em que figura como apelante
WILSON SOUSA SANTOS

e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENT
O

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator